Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-84.2023.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000414-84.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de domicílio, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.846.861-99 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), VALERIA FERNANDA MOURA ABBAS - CPF: 730.458.881-00 (VÍTIMA), ROBSON MENDONCA MONTEIRO - CPF: 947.796.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ARRUDA - CPF: 690.877.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE FERNANDA DOS REIS - CPF: 050.518.571-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000414-84.2023.8.11.0036

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, §9o, CP], VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [ART. 150, CP] E DANO [ART. 163, CP] – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o
periculum libertatis
, requisito indispensável para imposição da custódia cautelar, que pode ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000414-84.2023.8.11.0036

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado contra FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas [art. 319, CPP].

Narra que FERNANDO foi preso em flagrante no dia 20/05/2023, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, §9o, CP], violação de domicílio [art. 150, CP] e dano [art. 163, CP].

Aponta que o recorrido ostenta condenação criminal pelos crimes de tráfico de drogas, cuja pena cumpria em regime semiaberto, e no momento de sua prisão estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Acresce que, no ano de 2021, FERNANDO já havia ameaçado a vítima com uma faca no pescoço dela, o que deu azo ao deferimento de medidas protetivas [autos 1001024-23.2021.8.11.0036], além de ter praticado atos infracionais quando era adolescente [análogos a tráfico de drogas e posse de drogas para uso pessoal].

Aduz que a medida extrema é necessária
“para garantir a integridade física e psíquica da vítima”
e
“para evitar sensação de impunidade por parte do recorrido” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000414-84.2023.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FERNANDO foi preso em flagrante no dia
20/05/2023
. O boletim de ocorrência registra o seguinte:

“RECEBEMOS UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA SOLICITANDO A PRESENÇA DA GUPM NO ENDEREÇO SUPRACITADO PORQUE HAVIA UM CASAL EM VIAS DE FATOS NO LOCAL; DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL ONDE A VÍTIMA PASSOU A NOS RELATAR QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA EM COMPANHIA DA TESTEMUNHA E DE UM AMIGO, QUE DE REPENTE O SUSPEITO CHEGOU ADENTRANDO SUA RESIDÊNCIA QUEBRANDO SUA TELEVISÃO, RECEPTOR E SOM, APÓS PASSOU A AGREDI-LA COM UM TIJOLO E POSTERIORMENTE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM SEU AMIGO, QUE POR CONTA DISSO DEIXOU A RESIDÊNCIA TODA REVIRADA E QUE SEU AMIGO, APÓS TER ENTRADO EM LUTA CORPORAL COM O SUSPEITO DEIXOU O LOCAL. POSTERIORMENTE AO RELATO DA VÍTIMA CONDUZIMOS A MESMA JUNTAMENTE COM O SUSPEITO ATÉ O CISC PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO EXIGE E REQUER. O SUSPEITO APRESENTA ALGUMAS ESCORIAÇÕES E DIFICULDADES PARA ANDAR, QUE SEGUNDO ELE FORAM PROVENIENTES DA LUTA CORPORAL COM O AMIGO DA VÍTIMA. A VÍTIMA APRESENTA ESCORIAÇÕES NO BRAÇO ESQUERDO E RELATA AINDA QUE JÁ SOFREU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR PARTE DO SUSPEITO EM OUTRAS OCASIÕES, QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS CAUSADOS PELA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA QUE O SUSPEITO A IMPÕE CHEGANDO AO PONTO DE TENTAR O SUICÍDIO NO ÚLTIMO DIA DOIS DO CORRENTE MÊS. RELATOU AINDA QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO A INCOMODANDO ATÉ NO SEU LOCAL DE TRABALHO. OBS 01: O SUSPEITO USA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA A QUAL SE ENCONTRA DESLIGADA; OBS 02: O SUSPEITO POSSUI INÚMERAS OCORRÊNCIAS EM SEU DESFAVOR”.

CRISTIANO DE ARRUDA e ROBSON MENDONÇA MONTEIRO, Policiais Militares que atenderam a ocorrência, prestaram idênticas declarações.

A vítima, VALÉRIA FERNANDA MOURA ABBAS, 37 [trinta e sete] anos de idade, declarou à autoridade policial:

“QUE ontem estava na Feira na Bandeira, com seu amigo HÉLIO, sendo que seu ex-companheiro FERNANDO CUNEGUNDES chegou ao local e mandou chamar a declarante para conversarem, contudo esta se recusou a conversarem devido ao fato de estarem separados; QUE logo em seguida a declarante chamou HÉLIO para irem embora a fim de evitar confusão; QUE passaram num bar e compraram uma caixa de cerveja e foram para a casa da declarante; QUE já estava deitada em sua cama sozinha, quando o FERNANDO chamou à porta e como a declarante não respondeu ele empurrou a porta, que já está quebrada, e entrou e já foi perguntando para o HÉLIO, "quem é você mano?" e então ambos entrarem em luta corporal, e por conta disso a casa ficou toda bagunçada e teve alguns objetos danificados durante a briga; QUE em seguida o HÉLIO saiu do local, e nesse momento o FERNANDO deu um soco na testa da declarante, e em seguida pegou um tijolo e jogou na costas na declarante, mais especificamente no ombro esquerdo; QUE então o HÉLIO retornou à casa e efetuou um disparo de arma fogo contra o FERNANDO, contudo não o acertou; QUE em seguida o HÉLIO foi embora do local; QUE a declarante então telefonou para a polícia militar, e devido ao fato de estar muito nervosa pediu para que amiga ALINE conversasse com os policiais e pedisse socorro; QUE não suporta mais ser incomodada por seu ex-companheiro FERNANDO CUNEGUNDES, e está abalada psicologicamente, devido às diversas atitudes violentas praticadas por ele”.

ALINE FERNANDA DOS REIS testemunhou na fase inquisitiva:

“QUE estava dormindo na casa de sua amiga VALERIA FERNANDA quando ouviu o FERNANDO CUNEGUNDES chamar na janela, por volta das 01h00min da madrugada, sendo que VALERIA não respondeu e então o FERNANDO invadiu a casa e desferiu um soco no rosto do HÉLIO, e então começou uma briga entre os dois, sendo que a declarante ainda estava no outro quarto com seu filho, e ouviu o barulho da briga e de objetos caindo, como televisão, aparelho de som, e etc.; QUE então o HÉLIO saiu do local, e nesse momento o FERNANDO CUNEGUNDES deu soco no rosto de VALÉRIA e em seguida de um tijolada nas costas da mesma, e a declarante acredita que tenha sido nesse momento que ele se feriu na não, pois o tijolo se esfacelou; QUE em seguida o HÉLIO retornou numa motocicleta e efetuou um disparo para o alto, com a intenção de fazer o FERNANDO parar com as investidas violentas”.

Interrogado, FERNANDO, 25 [vinte e cinco] anos de idade, respondeu:

“QUE ontem, por volta das 23h00mim a VALÉRIA ligou para o interrogado lhe convidando para irem comer um lanche, sendo que então o interrogado foi até a casa dela para irem comer o lanche, sendo que ao chegar ao local havia um outro rapaz, sendo que o tal rapaz já saiu atirando contra o interrogando, sendo que ele efetuou cerca de três disparos, com um revólver calibre 32, contudo nenhum dos tiros atingiu ao interrogando; QUE foram seus tios FLORISVALDO E VALDIRENE quem ligaram para a polícia; QUE nega ter desferido um soco no rosto de VALÉRIA, assim com nega ter desferido um golpe com um tijolo contra sua ex, VALERIA; QUE em seguida a PM chegou ao local e conduziu o interrogado ao segundo pelotão de polícia militar para a confecção do B.O.”.

Na audiência de custódia, após o Promotor de Justiça manifestar-se pela prisão preventiva de FERNANDO, o juízo singular concedeu-lhe a liberdade provisória, entendendo ser suficiente a fixação de cautelares diversas,
verbis
:

“[...] É cediço que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, é providência de extrema ratio. Por isso, só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal, conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade ante tempus, e, mesmo assim, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao analisar os autos, ante o teor das circunstâncias fáticas presentes no auto de prisão em flagrante, entende-se ser o caso de concessão de liberdade provisória em favor do indiciado, cumulada com medidas cautelares, pois não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que os delitos imputados de lesão corporal, violação de domicílio e dano, apesar de ser dignos de reprovação, não é, de "per si", suficientes para demonstrar a periculosidade do indiciado, pois, a priori, percebe-se que a vítima ouvida perante à Autoridade Policial afirmou que conviveu com FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA, afirmou que na data de ontem estava na “Feira da Bandeira” com alguns amigos ocasião em que seu ex-companheiro FERNANDO chamou-a para conversarem, o que teria sido negado pela ofendida, a qual teria ido para sua residência com alguns amigos.

Verifica-se ainda do caderno flagrancial que após não ser atendido pela vítima quando a chamou no portão de sua casa o investigado teria arrombado a porta da residência da ex-companheira entrando em luta corporal com o amigo da vítima que estava no local de nome Hélio, bem como teria desferido um soco na testa da ofendida e em seguida teria agredido a ofendida com um tijolo que teria atingido o ombro esquerdo da vítima.

Por isso, não se vislumbra a necessidade da manutenção de sua prisão como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, não estando presentes, portanto, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Principalmente, porque, neste momento processual, não há fatos concretos que indiquem que o indiciado, uma vez solto, voltará a delinquir, sendo uma ameaça ao meio social, ou virá a atrapalhar o regular andamento da ação penal ou furtará da aplicação da lei penal.

Assim, a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares é o suficiente para o caso em comento, não necessitando da medida extrema de prisão preventiva, com fulcro no art. 321, do CPP, sem a fixação de fiança.

DECIDO.

Assim, ausentes o “periculum libertatis” pela peculiaridade constante nos autos e nos termos da manifestação ministerial e pedido da defesa, CONCEDO liberdade provisória a FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares impostas, sendo elas:

a) COMPARECIMENTO a todos os atos processuais;

b) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias, e de alterar o endereço residencial, sem comunicação ao Juízo;

c) COMPARECER mensalmente ao Juízo para informar e justificar suas atividades.

Sirva a presente decisão excepcionalmente como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o investigado ser POSTO EM LIBERDADE, salvo se por outro motivo não estiver preso.

INTIME-SE PESSOALMENTE a vítima quanto à soltura do acusado, nos termos do Art. 21 da Lei no 11.340/2006”.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei no
PEP No 2000002-78.2019.8.11.0036
que, a despeito de FERNANDO ter sido preso, em 20/05/2023, com a tornozeleira eletrônica desligada [consoante informado no boletim de ocorrência],
não consta nos autos do executivo de pena nenhuma informação neste sentido, tampouco há provocação ministerial pleiteando eventual regressão de regime
.

No tocante à medida protetiva pretérita, observo que ela foi fixada em
17/11/2021
pelo prazo de 6 [seis] meses, que se escoou sem manifestação da vítima pela necessidade de sua prorrogação, de modo que, na data da nova ocorrência, ela não mais vigorava.

É sabido que a prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso em exame, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência [STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello].

Não se ignora a gravidade dos crimes imputados ao recorrido; todavia, essa circunstância não basta para a segregação cautelar pretendida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti),
a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado
. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(STF, HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014).

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...]
(STJ, RHC 57.453/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).

Tampouco o
“abalo público”
ou o
“descrédito do Poder Judiciário”
, invocados pelo recorrente, são argumentos válidos para justificar a prisão preventiva,
verbis
:

[...] Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar.
Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente
, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. [...]
(STF, HC 118684, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013).

[...] A assertiva de que, em razão do clamor público causado pelo crime, e que a concessão da liberdade provisória ao Paciente geraria "descrédito ao Poder Judiciário", também não é apta para dar suporte à segregação cautelar. [...]
(HC 162.678/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 13/12/2010).

Na verdade, o recurso não aponta nenhum acontecimento concreto demonstrando que a liberdade do réu poderia interferir na da instrução processual, na aplicação da lei penal, ou mesmo na ordem pública, a ponto de exigir uma atuação mais rígida do Estado.

Além do que não há informes nos autos no sentido de que o recorrido, após ter sido colocado em liberdade, tenha descumprido as medidas cautelares impostas, cometido outro(s) crime(s) ou conturbado a produção de provas, colocando em risco o regular curso da instrução criminal ou a aplicação de eventual pena que venha a ser imposta. Em reforço, cito os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECURSO DE LARGO LAPSO TEMPORAL, SEM NOVAS INCURSÕES CRIMINOSAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
O largo decurso de tempo, inclusive sem novas incursões criminosas, aliado à ausência de comprovação da necessidade da segregação cautelar, obstam a decretação da medida excepcional
[TJMT, RSE 136801/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2014, publicado no DJE 22/12/2014].

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – TEMPO TRANSCORRIDO PRÓXIMO A UM ANO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES OU ALTERAÇÕES FÁTICAS
– RECURSO DESPROVIDO. No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.
No caso, transcorrido quase um ano da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o periculum libertatis ao argumento da garantida da ordem pública apenas com base na gravidade do delito, porque, nesse período, não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei
. Não há nos autos qualquer argumento novo apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do recorrido
[RSE 90830/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016].

Por derradeiro, registro que,
em consulta realizada no Sistema PJE de 1o grau em 09/10/2023, às 9h47, não localizei nenhuma ação penal instaurada em razão dos fatos aqui noticiados
.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão que concedeu liberdade provisória a
FERNANDO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA
, ressalvando que, caso constatado o descumprimento das medidas cautelares já fixadas ou a ocorrência de fatos novos, o juízo de origem poderá impor nova ordem de prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023